Tribunal: TJSP
Processo: 1048935-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LISTA DESTINADAS A NEGROS, NEGRAS E AFRODESCENDENTES.
1. Impetrante que requer sua inclusão em lista destinada a negros, negras e afrodescendentes, pois indevidamente excluída em razão de não assinalar sua cor em autodeclaração – Sentença que concedeu a segurança.
2. Exigência da Administração que implica em demasiado formalismo – vontade

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LISTA DESTINADAS A NEGROS, NEGRAS E AFRODESCENDENTES.
1. Impetrante que requer sua inclusão em lista destinada a negros, negras e afrodescendentes, pois indevidamente excluída em razão de não assinalar sua cor em autodeclaração – Sentença que concedeu a segurança.
2. Exigência da Administração que implica em demasiado formalismo – vontade inequívoca da impetrante em integrar a lista e inexistência de controvérsia acerca das características fenotípicas de pessoa negra. Violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença ratificada.
Recurso desprovido.